Tribunal: TJBA
Processo: 8005270-19.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005270-19.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DANIEL LUCAS SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AULIXIAR “A” PARA AUXILIAR “B”. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 16 DA LEI ESTADUAL Nº 8.352/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO COM APROVAÇÃO DO REITOR. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NEGATIVA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA À AUTONOMIA FINANCEIRA ASSEGURADA ÀS UNIVERSIDADES. ALEGADA OFENSA À LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA CONTAGEM DO INSTERTÍCIO EXCLUSIVAMENTE PARA ANUÊNIOS, TRIÊNOS, QUINQUÊNIOS, LICENÇAS-PRÊMIO E DEMAIS MECANISMOS EQUIVALENTES QUE AUMENTEM A DESPESA. LEI ESTADUAL EM QUE SE BASEIA A PROGRESSÃO FUNCIONAL QUE É ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o fito de ser implementada a progressão funcional de Auxiliar “A” para Auxiliar “B”, nos termos do art. 16 da Lei 8.352/2002, visto que, o Impetrante ocupa cargo de Professor na Universidade Estadual de Feira de Santana desde 05.09.2018.

2 - O Reitor da Universidade reconheceu que o requerimento da Impetrante foi devidamente instruído, analisando o cumprimento do interstício e o direito à retroatividade com base na Resolução CONSEPE UEFS nº 069/2019, além de constatar a disponibilidade orçamentária, com o fito de garantir o direito do servidor docente em obter o avanço horizontal na carreira do magistério superior (ID. 13775180 – pgs. 14, 17 e 19). Desta forma, deve prevalecer a autonomia administrativa e financeira da qual gozam as Universidades, conforme preceitua o art. 207 da CF.

3 - A situação enfrentada neste processo reconhece o direito decorrente de diploma legal anterior à calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, qual seja, progressão funcional respaldada na Lei nº 8.352/2002, configurando-se uma das hipóteses excepcionais previstas na referida Lei Complementar nº 173/2020.

4 -
Ademais, válido destacar que a progressão funcional não consta do rol previsto no art. 8, IX da Lei Complementar nº 173/2020 que prevê a vedação da contagem do tempo de serviço
para fins de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes, entendimento este que consta da Nota Técnica nº 20581/2020/ME.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8005270-19.2021.8.05.0000,
em que figura como impetrante
DANIEL LUCAS SANTOS DIAS
e

c
omo Impetrado

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Magistrados componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA
, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2021.

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

Relator

A4